Tribunal: TJES
Processo: 5003994-15.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003994-15.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL DO FATO GERADOR. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1.
Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face do particular, para cobrança de dívida de IPTU referente a imóvel localizado no município de Viana/ES, conforme documento de ID 7848857.

2.
Na espécie, verifica-se que a ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo em questão, nos exatos termos do artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

3.
Ocorre que o Juízo suscitado (VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA), aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Cariacica/ES, supostamente o local de domicílio do executado.

4.
Na mencionada decisão, fundamentou o douto Juízo que haveria ”fortes indícios de que a Executada possui domicílio na Comarca de Cariacica/ES”, o que sequer é certo no caso.

5.
O Colendo STJ possui entendimento sumulado de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo Enunciado nº 33.

6.
Conflito conhecido e procedente para declarar a competência da VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência e julgá-lo procedente, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA
, por considerar ser incompetente para o processamento da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA em face de DIVANIL ALVES DOS SANTOS, originariamente perante o Juízo da
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA.

Decisão de Id 7864966,
designando o suscitante para a apreciação de eventuais medidas de urgência
requeridas no feito.

Parecer da Procuradoria de Justiça de Id nº 9201806, opinando pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA
, por considerar ser incompetente para o processamento da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA em face de DIVANIL ALVES DOS SANTOS, originariamente perante o Juízo da
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA.

Em suas razões, a parte suscitante aduz, em resumo, que a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Tratando-se de clara hipótese de competência territorial, portanto, relativa, isso impossibilita o seu reconhecimento de ofício pelo magistrado, nos termos do enunciado da súmula 33 do STJ.

Nestes termos, requer a declaração de competência do
JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA.

Oficiado para prestar informações, o Juízo suscitado argumentou, em síntese, que apesar do conhecimento de que se trata de regra de competência relativa, o que se vê no cotidiano da unidade judiciária é o abuso cometido pelo Ente Público ao ajuizar constantes execuções fiscais naquele município de Viana, mesmo sabedor de que a parte executada possui domicílio em comarca distinta, trazendo tal informação, inclusive, na própria qualificação da parte em sua petição inicial. (ID 9122992).

Pois bem. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face de DIVANIL ALVES DOS SANTOS, para cobrança de dívida de IPTU referente a imóvel localizado no município de Viana/ES, conforme documento de ID 7848857.

Na espécie, verifica-se que a ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo em questão, nos exatos termos do artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Ocorre que o Juízo suscitado (VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA), aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Cariacica/ES, supostamente o local de domicílio do executado.

Na mencionada decisão, fundamentou o douto Juízo que haveria ”fortes indícios de que a Executada possui domicílio na Comarca de Cariacica/ES”, o que sequer é certo no caso.

De qualquer sorte, o Colendo STJ possui entendimento sumulado de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo Enunciado nº 33.

Nessa esteira, o seguinte julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

[...]
O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”. Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 3. No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana. 4. Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5012107-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Quarta Câmara Cível, J. 4/3/2024).

Ainda, diante de Conflito de Competência análogo ao presente, igualmente envolvendo o JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES, assim decidiu a Corte:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5001773-59.2024.8.08.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LOCAL DO FATO GERADOR. STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A execução fiscal foi ajuizada, visando a satisfação do crédito tributário de IPTU, no foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo, em observância ao que dispõe o artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional. 2. Apesar disso, o Juízo suscitado, aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do local de domicílio do executado.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil para “restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;”.
4. Em se tratando de demanda executória ajuizada, em razão do critério do território, no foro do imóvel gerador do IPTU, não poderia o magistrado suscitado ter reconhecido a incompetência e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado.

5. Reconhecida a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DECLARAR a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES. Vitória/ES, 20 de maio de 2024. RELATOR (TJ-ES, Conflito de Competência Cível 5001773-59.2024.8.08.0000, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jun/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito de competência, julgando-o
PROCEDENTE
para
DECLARAR
competente neste caso o Juízo suscitado,
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar